Tribunal: TJDFT
Processo: 0707847-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707847-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: GABRIEL DIAS OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da antecipação da progressão de regime deferida ao agravante pelo magistrado de origem (mov.96.1 do Porcesso no 0408583-52.2024.8.07.0015), intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a manutenção do interesse recursal. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de março de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator